Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-22.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000623-22.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES - CPF: 429.820.731-53 (APELADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), CESAR RODRIGUES BARRINHO - CPF: 014.291.541-60 (APELANTE), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000623-22.2018.8.11.0006

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DEMONSTRADA A CULPA DO MOTORISTA QUE, NEGLIGENTEMENTE, INVADE A VIA PRINCIPAL - DANOS MATERIAIS –
VALOR DO PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estabelecida a dinâmica do acidente, na qual se concluiu que foi o requerido que invadiu a via principal e provocou a colisão, há que se manter a sentença que reconheceu a culpa do requerido.

O dano material não se presume, deve ser comprovado, logo prevalece o dever de indenizar quando evidenciado o prejuízo patrimonial alegado.

O acidente de trânsito resultou em graves danos físicos à vítima, portanto necessário reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima.

A indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, proporcional e em sintonia com a extensão da lesão, a capacidade econômica e o grau de culpa do ofensor não comporta redução
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no
1000623-22.2018.8.11.0006

APELANTE
:
CESAR RODRIGUES BARRINHO.

APELADO:

ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES.

Processo na origem: 1000623-22.2018.8.11.0006

Comarca de Cáceres.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CESAR RODRIGUES BARRINHO
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito (Proc. n° 1000623-22.2018.8.11.0006) que
ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES

move contra
CESAR RODRIGUES BARRINHO
.

SENTENÇA

(ID 99828076 - Pág. 1/11): julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo I.N.P.C / I.B.G.E, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), bem como ao pagamento indenização a título de danos estéticos no valor de R$8.000,00, com correção a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso e indenização por danos materiais no valor de R$ 37.197,90 (trinta e sete mil cento e noventa e sete reais e noventa centavos), referente ao valor do conserto da motocicleta, corrigido desde a data do orçamento e acrescido de juros de mora, a partir da citação. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
(ID 99828079)
:
CESAR RODRIGUES BARRINHO
recorre e alega que não teve culpa pelo acidente porque adotou as cautelas necessárias ao realizar a manobra. Sustenta que houve culpa exclusiva do apelado, porque trafegava em velocidade incompatível para o local, portanto não há dever de indenizar. Argumenta que, caso não seja este o entendimento, que se reconheça a existência de culpa concorrente e que a indenização seja fixada de acordo com o grau de culpa de cada parte. Aduz que o dano material não restou demonstrado, porque o orçamento apresentado consiste em documento produzido unilateralmente e não há prova de que o serviço tenha sido realizado. Insiste que o choque não danificou a motocicleta o suficiente para a troca de todas as peças listadas no orçamento. Defende que os danos morais não restaram comprovados e que o valor da indenização deve ser reduzido. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, ou para reduzir o valor da condenação.

CONTRAMINUTA
(ID 99828084): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000623-22.2018.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CESAR RODRIGUES BARRINHO
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito (Proc. n° 1000623-22.2018.8.11.0006) que
ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES

move contra
CESAR RODRIGUES BARRINHO
.

SENTENÇA

(ID 99828076 - Pág. 1/11): julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo I.N.P.C / I.B.G.E, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), bem como ao pagamento indenização a título de danos estéticos no valor de R$8.000,00, com correção a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso e indenização por danos materiais no valor de R$ 37.197,90 (trinta e sete mil cento e noventa e sete reais e noventa centavos), referente ao valor do conserto da motocicleta, corrigido desde a data do orçamento e acrescido de juros de mora, a partir da citação. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação
.

O apelante CESAR RODRIGUES BARRINHO relata que foi envolvido em um acidente de trânsito, ocorrido em 02.11.2017, quando trafegava pela Av. Talhamares e foi atingido pela motocicleta conduzida por ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES, que trafegava pela mesma avenida, em sentido contrário, em velocidade incompatível com o local e não conseguiu frear quando realizava uma manobra de retorno.

O apelado propôs a ação de indenização, que foi julgada procedente ao fundamento de que há provas de que a culpa pelo acidente seria do apelante.

No depoimento das próprias partes, o requerido, ora apelante, informa que trafegava com seu veículo pela Av Talhamares, quando resolveu fazer o retorno no meio da avenida. O requerido descreve ainda que viu duas motos se aproximando, mas pensou que teria tempo suficiente para fazer a manobra, porém quando atravessou na frente da motocicleta, esta não conseguiu evitar a colisão na lateral do veículo (ID 99827042 - Pág. 2/3).

Portanto, o requerido, ora apelante, ao optar por fazer a manobra naquele local, apesar de ter percebido a aproximação das motocicletas, assumiu o risco de causar o acidente.

Segundo o disposto no Código de Trânsito, age com culpa aquele que invade a via preferencial sem tomar as medidas de precaução e, como consequência de sua negligência, abalroa o veículo que por ela trafegava.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS – RÉU, CONDUTOR DO CAMINHÃO, QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA E INVADIU A VIA PREFERENCIAL – MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS EMERGENTES COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES DECORRENTE DO PERÍODO DE CONVALESCIA – DANO MORAL E ESTÉTICO –DEBILIDADE INCAPACITANTE PERMANENTE – TRANSFORMAÇÃO NEGATIVA DA IMAGEM DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 2.
O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito
. 3. “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 4. Do período de convalescença é devida indenização por lucros cessantes. Como não há prova da data em que a vítima obteve alta para retornar a trabalhar e da remuneração que percebia antes do acidente, fixa-se os lucros cessantes em um salário-mínimo a ser pago nos dois meses subsequentes ao acidente. 5. Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta em graves danos físicos à vítima, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento que tem compromissos e deveres a cumprir. 6. O dano estético é compreendido como a transformação negativa da imagem da pessoa, sendo qualquer aspecto que cause desequilíbrio na aparência do indivíduo, que, em sendo decorrência de uma lesão culposa, dá ensejo ao dever de indenizar. 7. O valor fixado para indenizar o dano estético deve compensar a alteração do aspecto morfológico da vítima, em especial quando o ato ilícito acarreta deformidade definitiva com repercussão sobre a sua autonomia para o desempenho das atividades laborativas. 8. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. (N.U 0005040-74.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)

Em que pese o requerido afirmar que se cercou de todos os cuidados, saindo da pista pelo lado direito e sinalizando antes de fazer o retorno, o certo é que o abalroamento da motocicleta teve como causa determinante a manobra, senão brusca, bastante arriscada levada a cabo pelo requerido.

Tudo leva a crer que, mesmo que o autor estivesse em uma velocidade um pouco acima daquela permitida, o acidente foi ocasionado pela manobra repentina e arriscada do motorista, que decidiu fazer o retorno em plena via principal.

Estabelecida a dinâmica do acidente, na qual se concluiu que foi o requerido que invadiu a via principal e provocou a colisão,
há que se manter a sentença que reconheceu a culpa do requerido
.

O requerido busca também afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais que alega não terem restado demonstrados.

A reparação civil depende de que se estabeleça o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

No caso, restou demonstrado o ato ilícito do requerido, uma vez que não tomou as precauções necessárias para invadir a via principal durante a realização da manobra de retorno.

Os danos ao autor restaram comprovados pelos laudos médicos que demonstram que o autor sofreu lesões na face, inclusive com a perda de dentes, lesão no fígado que ensejou a necessidade de Hepatorrafia (cirurgia) e
fratura exposta do braço esquerdo tratada com cirurgia e fratura do platô tibial esquerdo e teve que se submeter a outra intervenção cirúrgica no local, que o deixou incapaz de exercer suas atividades habituais por mais de 30 dias e com sequelas, além do dano extrapatrimonial decorrente dessas situações.

Também restou demonstrado que os danos suportados pelo autor são decorrência direta do acidente, conforme se observa do laudo de exame de corpo de delito (ID 99827044 - Pág. 2/5 e ID 99827045 - Pág. 1/3).

Portanto, presentes os requisitos que ensejam a reparação civil.

No entanto, não basta que se possa pretender o ressarcimento dos danos materiais, eles devem ser cabalmente comprovados.

“RECURSO DE APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES - PROVA ROBUSTA - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS FUTUROS - LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - DESCABIMENTO - APÓLICE DE SEGURO - PREVISÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA - SENTENÇA MANTIDA. 1. A indenização por lucros cessantes demanda prova segura, a cargo do postulante, de ter deixado de auferir remuneração com sua atividade laboral por ter ficado, em razão do acidente, impossibilitado de trabalhar
. 2. O dano material não se presume e, para ser indenizado, incumbe à parte autora demonstrar, de forma clara e precisa, a sua existência
. 3. O simples ajuizamento de ações indenizatórias e a eventual condenação da autora em tais ações não caracteriza a ocorrência de dano e, uma vez que não comprovado o efetivo prejuízo, incabível a indenização a título de danos materiais futuros a ser apurada em liquidação por artigos. 4. Tendo em vista que o sinistro ocorreu devido à inobservância correta na acomodação da carga, deve ser afastada a responsabilidade da seguradora litisdenunciada, tal como disposto na sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.708842-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2021, publicação da súmula em 19/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR PLEITEADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - VERBA HONORÁRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
O dano material não se presume, deve ser comprovado, não havendo se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo decréscimo patrimonial alegado
. Assim, quanto a esta questão estaria a merecer reforma a sentença hostilizada, não fosse à vedação a reformatio in pejus.

- A situação se amolda ao mero aborrecimento, quando não acostado aos autos provas suficientes que evidenciem haver sofrido a parte interessada qualquer infortúnio maior.

- Não deve ser majorado o valor fixado a título de verba honorária sucumbencial, se a importância arbitrada pelo juiz é condizente com o trabalho realizado pelo procurador da parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0708.11.003506-8/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2017, publicação da súmula em 28/06/2017)

O autor, no dia do acidente, foi atendido no Hospital Regional de Cáceres, pelo SUS, e depois foi transferido para o Hospital São Luiz, no qual foi atendido por meio do seu convênio com a Unimed, portanto, não há que se falar em gastos nesse sentido. O autor alega ter tido gastos com medicamentos, porém não apresentou sequer um recibo referente a tais despesas, logo não há como ressarci-los de valores cuja comprovação não ocorreu.

Por outro lado, apresentou o orçamento para o serviço de reparo em sua motocicleta (ID 99827045 - Pág. 1), que o requerido impugnou ao argumento de que não restou demonstrado que teria efetivamente realizado o conserto.

Não obstante, tenha ou não realizado efetivamente o reparo, o valor constante do orçamento dá a dimensão do prejuízo material sofrido pelo autor em sua motocicleta que, até o momento do acidente, circulava em perfeitas condições.

Se o requerido, ora apelante, crê que o orçamento apresentado não reflete os reparos necessários na motocicleta do autor, incumbia a ele fazer a prova dessa alegação, mister do qual não se desincumbiu.

Desse modo,
consiste em dever do requerido indenizar pelos danos materiais, porque foram comprovados por meio do orçamento apresentado
.

O apelante busca também afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Verifica-se que o acidente de trânsito resultou em graves danos físicos à vítima, portanto necessário reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, consequência do longo período de dor e sofrimento suportados pelo autor, seja dos eventos cirúrgicos a que precisou se submeter ou do longo período de recuperação.

Portanto,
devida a indenização a título de danos morais
.

Na sequência, há que se analisar o valor arbitrado a título de danos morais
.

Há que se fixar o quantum compensatório, em caso de danos morais, com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O valor estabelecido deve ter como objetivo proporcionar um alento para superar a dor moral sofrida e conter também caráter pedagógico que desestimule nova prática do ato lesivo.

Deve-se ainda levar em conta o grau de culpa, a gravidade do dano em si, as condições econômico-sociais das partes envolvidas e as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVANÇO DO AUTOMÓVEL À VIA PREFERENCIAL - VELOCIDADE EXCESSIVA DA MOTOCICLETA - CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RESSARCIMENTOS - FIXAÇÃO EM QUANTIAS ADEQUADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, especialmente ao adentrar à via preferencial. E, conclui-se pela culpa concorrente se não demonstrada a adoção dessas cautelas, além de ter ficado evidenciado o excesso de velocidade da motocicleta.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano
autoriza a indenização por dano moral, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0000497-55.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

E ainda:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura da mão direita da requerente.

2.
O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0344.15.000049-7/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da súmula em 26/04/2021)

Portanto,
no caso,
o valor arbitrado em R$20.000,00 (vinte mil reais),
afigura-se razoável, proporcional e em sintonia com a extensão da lesão e a capacidade econômica e o grau de culpa do ofensor.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter integralmente a sentença que deu parcial procedência ao pedido indenizatório, a fim de condenar o requerido/apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como a indenização a título de danos estéticos no valor de R$8.000,00, e indenização por danos materiais no valor de R$ 37.197,90 (trinta e sete mil cento e noventa e sete reais e noventa centavos), referente ao valor do conserto da motocicleta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021